Tribunal: STF
Processo: AI 799156
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta de 1988. 




2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de se aplicar a Súmula 280/STF. 




3. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental desprovido.